Tribunal: STF
Processo: AI 726766
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 
   5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.

1. 	A 
   possível violação aos postulados do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa configura ofensa reflexa à 
   Constituição Federal.
2.	Agravo regimental improvido.